Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. VEÍCULO. CONSERTO. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA PROTEÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O contrato de proteção veicular ofertado pela ré, embora não ostente as características típicas de um contrato de seguro (arts. 757 e seguintes do CC), propõe-se a prestar serviço equivalente de proteção do bem móvel da autora, destinatária final do serviço.

2. Assim, evidente que a autora e a ré se enquadram, nessa ordem, nas figuras de consumidor e fornecedor de produtos e serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

3. No caso dos autos, a autora comprovou por meio dos documentos juntados a relação jurídica entre as partes, o dano ocorrido no veículo e que o contrato de proteção veicular cobriria os custos de eventual dano no veículo ocasionado por eventos causados pela força da natureza, como alagamentos, tal como ocorrido no presente caso.

4. Caberia a ré demonstrar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. Não tendo a ré demonstrado qualquer irregularidade na condução do veículo pela autora, não há que se falar em alteração da sentença que julgou devidos os custos para conserto do veículo e ao pagamento de danos materiais.

5. Litigância de má-fé não configurada, pois a apelante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.